Tribunal: TJMT
Processo: 8011922-80.2015.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[REGINALDO LANGNER - CPF: 985.965.191-49 (RECORRIDO), ELTON GALINA - CPF: 650.888.402-68 (ADVOGADO), ELIZABETH PORCELANATO LTDA. - CNPJ: 02.357.659/0001-25 (RECORRENTE), ADRIANA BARBOSA - CPF: 262.785.848-32 (ADVOGADO), TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - CNPJ: 15.375.991/0015-60 (RECORRENTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA E POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADA. VENDA DE PISO. VÍCIOS APRESENTADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a recorrente, de forma solidária, ao pagamento de danos materiais da quantia de R$ 23.426,30 (vinte e três mil quatrocentos e vinte e seis reais e trinta centavos) e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Propósito recursal para, preliminarmente, reconhecer a incompetência absoluta dos juizados especiais em razão do valor da causa e pela necessidade de realização de perícia, bem como alega cerceamento de defesa. No mérito, defende a inexistência do dever de indenizar ante a culpa exclusiva da parte recorrida. Alternativamente, redução do
quantum
fixado a título de dano material e moral.

Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais pelo valor da causa afastada pela possibilidade de renúncia ao crédito excedente (Lei nº 9.099/95, artigo 3º, § 3º).

Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais pela necessidade de realização de perícia rejeitada por serem os documentos constantes nos autos suficientes ao deslinde da controvérsia.

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada porque houve a realização de audiência de instrução com oportunidade para informação de testemunhas.

Compras de piso porcelanato da marca que apresentaram bolhas e rachaduras em várias peças.

Demonstração de que não houve culpa exclusiva da parte recorrida (autora) na utilização do produto, mas sim vícios na fabricação.

Oferta de troca de pisos (em quantidade menor) oferecida pela própria fornecedora após a visita de técnico que evidencia o vício apresentado pelo produto.

Conjunto probatório (fotos,
e-mail
e depoimentos de testemunha) apontam para responsabilidade das fornecedoras do produto pelas bolhas e rachaduras alegadas.

Caracteriza-se falha na prestação de serviços de quando os serviços não são prestados de forma minimamente satisfatória ao consumidor.

Tentativa de resolução administrativa com registro de reclamação no site
Reclame aqui
(
id. nº27293962
) para solucionar administrativamente o impasse.

Danos morais e materiais fixados de acordo com as circunstâncias fático-probatórias que não permitem redução.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, nos termos do art. 46, da Lei n. 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a recorrente, de forma solidária, ao pagamento de danos materiais da quantia de R$ 23.426,30 (vinte e três mil quatrocentos e vinte e seis reais e trinta centavos) e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, alega-se a existência de relação jurídica comprovada na contestação e, por isso, constitui exercício regular de direito, sustentando a necessidade de reforma para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
fixado a título de dano moral e material.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020